Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CAPTURAS DE TELA DO CELULAR DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É possível a correção de erro material da sentença, quando se constata referência à pena de detenção, mas o dispositivo legal da capitulação prevê pena de reclusão.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas.
3. O relato seguro da ofendida quanto à prática, pelo apelante, do crime de perseguição no contexto de violência doméstica ganha força probante, mormente quando a palavra da vítima é corroborada por outros elementos de prova.
4. Evidenciadas a materialidade e a autoria da prática do crime de perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e de descumprimento de medidas protetivas, incabível a absolvição do réu.
5. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida para correção de erro material contido na r. sentença.